Tribunal: TJES
Processo: 5001981-04.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001981-04.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: JOSELITO PEREIRA FARIAS
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.
VOTO VENCEDOR
Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
com vistas ao reexame da r. sentença de ID 2716784, proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, em sede de “ação declaratória c/c reparação de danos materiais e morais”, ajuizada pelo ora apelado,
JOSELITO PEREIRA FARIAS
, em face da instituição bancária recorrente
,

acolheu os pedidos expostos na exordial e condenou a requerida/apelante
ao pagamento:
i)
em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário e da conta bancária do autor/apelado, e
ii)
de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignado,
o requerido interpôs recurso de apelação
(ID
2716786
), pugnando
(a)
pela nulidade da sentença por seu sustentado caráter extra petita, bem como, subsidiariamente,
(b)
pelo seu reexame, argumentando, em síntese:

i
.
a regularidade das contratações realizadas com o apelado/autor;

ii.
a completa ausência de constatação de fraude;

iii.
ausência de má-fé e inexistência de indébito e consequente impossibilidade de restituição na forma simples ou em dobro, como definira a r. sentença;

iv.
inexistência de danos morais e seu arbitramento em valor desproporcional;

v.
necessidade de compensação do valor recebido pelo recorrido.

Postula o recorrente que, em caso de não acolhidos os pleitos de nulidade da sentença e de sua reforma para julgar improcedente a ação, seja, subsidiariamente, feita:
(i)
a exclusão da sanção do art. 42 do CDC, para que restituição dos descontos se dê na forma simples;
(ii)
a exclusão da condenação em indenização por danos morais;
(iii)
a minoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões ao ID 2716789, por meio das quais argumenta que o recurso interposto pelo recorrente/requerido tem o fito somente de retardar o cumprimento da lei, eis as alegações que aduz serem infundadas. Pugnou ao final, pelo não provimento do recurso e pela condenação do apelante por litigância de má-fé.

Sucedidas redistribuições do recurso por prevenção, vieram-me os autos adequadamente conclusos.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise de seu mérito, nos limites da devolutividade.

I.
DA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA

Conforme relatado, sustenta o apelante que a r. sentença teria ultrapassado os limites objetivos da lide, sendo, pois,
extra petita.

Isso porque, pelo que aduz o recorrente, o autor/apelado somente teria pleiteado a anulação dos contratos de nº 3284995 e 12886075 (adesão nº 47764565), sem sequer mencionar o contrato de nº 322123270 (adesão nº 3015040), firmado entre as partes. Nesse sentido, expõe que o provimento vergastado, inadequadamente, teria declarado a nulidade de todos os três, inclusive o de nº 322123270 (adesão nº 3015040), supostamente não mencionado pelo autor.

Vejamos.

Atendo-me aos autos, verifico que, em sede de inicial, o autor, de fato, não formula pedido em referência específica ao instrumento de nº 322123270 (adesão nº
3015040
), correspondente ao adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário.

Todavia, na mesma peça inaugural, em colação dos espelhos dos atendimentos que o recorrido recebeu no PROCON/ES, infere-se a seguinte alusão ao pacto,
ipsis literis:

A Ouvidoria da empresa enviou proposta de pagamento para que as parcelas diminuam para que o consumidor pague com mais facilidade,
a atendente enviará
assim que possível um extrato detalhado do cartão para análise do mesmo e enviará também
o extrato da antecipação do 13º salário pedido pelo consumidor e que não foi feito pela reclamada
.
(
grifo meu
)

Não somente, constato que, em sede de réplica à contestação do ora apelante (ID 2716747, fl. 1), o autor/apelado menciona o contrato de nº 322123270 (adesão nº
3015040
), narrando, inclusive, que este estaria sem sua assinatura. Vejamos:

O id 8915796 refere-se a contrato nº 3284995 e id 8915800 a contrato
3015040
, ambos sem qualquer assinatura.
(
grifo meu
)

Nesse contexto, há de se considerar que, sendo
indubitável a configuração de relação de consumo na lide em voga
, é característico ao consumidor sua
vulnerabilidade no âmbito negocial
(art. 4º, I CDC), eis que destinatário final da cadeia de consumo.

Clara é, pois, a
hipossuficiência informacional do autor
, ora recorrido, eis que evidenciou seu descontentamento quanto aos contratos pelos quais fora cobrado pelo apelante, inclusive o correspondente ao adiantamento de seu 13º (décimo terceiro) salário, mas,
dada a sua hipossuficiência consumerista, não teve ciência do número correspondente ao contrato
– o qual alega nem mesmo ter celebrado, o que corrobora com sua desinformação acerca do número respectivo do instrumento.

O apelado, nesse contexto,
teve seu nome vinculado a vários contratos sem ciência adequada de seu teor e de seus termos
, apenas constatando o desconto em seu aporte financeiro e sua suposta assinatura.

Sobre a hipossuficiência consumerista, conceituam brilhantes doutrinadores:

[...] O conceito de hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ou sem recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo processual. O conceito de
hipossuficiência consumerista
é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de
reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de desconhecimento
.
[1]
(
grifo meu
)

Isto posto, certo é que
o consumidor, ora recorrido, pode sequer ter tido ciência à quais e à que quantidade de instrumentos jurídicos seu nome estaria vinculado
, uma vez que alega não ter celebrado qualquer negócio jurídico com a requerida/apelante.

Inobstante a isso, verificando-se a ausência de assinatura da parte supostamente contratante, ou não se podendo atestar sua legitimidade, como compreendeu o MM. Juízo “
a quo”,
estar-se-ia diante de
nulidade flagrante do instrumento jurídico
,
o que enseja seu reconhecimento de ofício
pelo julgador, não havendo o que se falar, pois, em sentença
extra petita.

Isso porque,
para contratos bancários
, especialmente cujo objeto seja empréstimo financeiro,
é exigida formalidade específica
, da qual é parte integrante a assinatura do contratante
[2]
, a fim de formar instrumento probatório exequível ao mutuário,
in casu,
o apelante.

Ainda, especificamente quanto aos descontos em benefícios previdenciários para pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições
financeiras,
faz-se indispensável
, para sua possibilidade jurídica,
a autorização expressa pelo beneficiário
, como se infere da Instrução Normativa n.º 28/2008 do INSS:

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria
e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras
,
desde que:
[...]

II -
mediante contrato firmado e assinado
com apresentação do documento de identidade e/ou
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a
autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e
III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico
e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Isto posto, uma vez que
o MM. Juiz “
a quo”
considerou que o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas
constantes dos contratos juntados aos autos, inclusive o de nº 322123270 (adesão nº
3015040
),
agiu em conformidade

o magistrado
ao declarar a nulidade do instrumento, ainda que se considere que de ofício tenha ocorrido.

Vejamos entendimento de Corte Estadual quanto ao reconhecimento
ex officio
de nulidade por ausência de assinatura em contratos,
mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. NÃO SE OPERA A PRECLUSÃO QUANDO A NULIDADE DO ATO DEVERIA SER CONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ, AINDA QUE SEJA ARGÜÍDA EM APELAÇÃO. ASSIM, A ALEGADA NULIDADE DO
INSTRUMENTO PARTICULAR
DE PERMUTA QUE
NÃO FOI ASSINADO PELOS VENDEDORES DEVERIA SER DECLARADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO
.
NULIDADE DE CONTRATO SEM ASSINATURA DE UM DOS CONTRATANTES
. (TJ-DF - AC: 19990110637479 DF, Relator: JERONYMO DE SOUZA, Data de Julgamento: 17/09/2001, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 10/10/2001 Pág. : 56)

Assim, por todo o exposto, considerando
(i)
a hipossuficiência informacional do consumidor, ora apelado;
(ii)
sua menção quanto ao objeto do contrato em diversos documentos (adiantamento do 13º salário); e
(iii)
a possibilidade de reconhecimento de ofício, pelo julgador, de nulidade de instrumento jurídico por ausência de legitimidade de assinatura;
não há o que se falar em hipótese de sentença
extra petita.

II.
MÉRITO: DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PACTUADOS

Conforme relatado, sustenta o apelante a ocorrência de
error in judicando
na sentença em análise, eis que, como aduz, teria o provimento, incorretamente, desconsiderado as comprovações das contratações contestadas pelo apelado.

Volvendo-me às razões do apelo, verifico que a parte recorrente lastreia a arguida veracidade das contratações
(a)
nos
prints
de telas de seus sistemas (ID 2716787 – fl. 6),
(b)
nos alegados saques realizados pelo recorrido/autor,
(c)
nas assinaturas presentes nos contratos em litígio e
(d)
na
selfie
e foto de documento pessoal supostamente encaminhados pelo recorrido.

Pois bem.

A controvérsia da lide e a irresignação do apelante se cingem, principalmente, na regularidade das assinaturas presentes nos instrumentos jurídicos supostamente pactuados, eis que o autor/apelado nega a celebração de qualquer negócio jurídico.

Nesse contexto, vislumbro que, com exceção do termo de adesão de nº 4776456, todos os demais contratos foram, aparentemente, assinados eletronicamente. A referida ressalva (ADE nº 4776456), por sua vez, dá-se pela percepção de assinatura manuscrita, como se infere do ID 2716755.

Vejo,
in casu,
que todos os contratos assinados eletronicamente possuem a mesma forma e estética, qual seja, o título “assinatura do cliente”, com o nome e CPF digitalmente preenchidos e, na linha de rubrica, o termo “Aut. Eletrônica” seguida de uma sequência de números, que seriam correspondentes à assinatura digital.

Todavia, conforme já relatado, contesta o autor/apelado a idoneidade dos supostos aceites eletrônicos, alegando que jamais aceitou qualquer oferta proposta pelo apelante. Esse, divergentemente, sustenta a regularidade nas contratações, acostando
prints
de telas de seus sistemas, referenciando os instrumentos jurídicos; bem como os documentos pessoais alegadamente enviados pelo autor; mencionando os saques realizados pelo recorrido, e arguindo veracidade das assinaturas.

Em pessoal análise, observo que
melhor sorte não assiste ao apelante
. Passo a explicar.

II. a. DA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES

Atendo-me aos autos, verifico que, ao ID 2716559 (pag. 6), o Grupo Executivo de Proteção e defesa do consumidor de São Mateus/ES (PROCON) registrou que, ao entrar em contato com a reclamada/recorrente,
a preposta de nome Letícia informou que os contratos haviam sido formalizados na sede da empresa
na cidade,
com a presença do consumidor
, mas que não possuía a gravação da formalização do empréstimo.

Contudo, em
realidade fática diametralmente oposta
, arrazoa o apelante que o contrato teria sido celebrado com o encaminhamento, pelo autor/recorrido, de fotografia pessoal e cópia de seu documento, descrevendo tal
envio
como sendo
com o fito de confirmação de identidade
, o que, indubitavelmente, não se faz por celebração presencial de instrumento jurídico, como havia afirmado a preposta da empresa apelante.

Não somente, aborda o recorrente “
[...] que, além do código de autenticação eletrônica, consta vinculado ao contrato o número de IP (Internal Protocol) do
aparelho eletrônico por meio do qual a operação foi realizada
.” (ID 2716736 (pag. 6)).

Resta evidente, tão logo,
a discrepância das informações da suposta pactuação dos instrumentos,
se ocorrida de forma eletrônica, como alega o apelante nos autos, ou física, como informado pela preposta.

Há de se considerar, nesse contexto, que, não obstante o envio dos documentos por aparelho telefônico pelo autor/apelado, que pode até ter ocorrido, não há comprovação robusta que evidencie que não se dera para viabilizar primária consulta ou qualificação de cadastro em proposta de oferta.

II. b. DAS ASSINATURAS CONSTANTES DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

Somado ao já exposto, referente à divergência de informações relativas à suposta celebração dos contratos, veja-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca de
assinaturas digitais
, que,
in casu
, são
contestadas pelo autor/apelado
:

[...] 5. A
assinatura digital
de contrato eletrônico tem a
vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora)
, que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. (STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018)

Verifica-se, em conformidade com o ora evidenciado entendimento do STJ, que, para a oponibilidade e legitimidade dos contratos celebrados eletronicamente, faz-se
imprescindível o reconhecimento
, de correspondência à realidade fática,
por uma autoridade certificadora terceira
, desinteressada do pacto a ser celebrado.

Todavia, em aplicação
in casu
, infiro que, das assinaturas digitais presentes nos instrumentos colacionados,
não se faz possível a verificação de sua autenticidade pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
[3]
, porquanto este se refere ao arquivo como inválido.

Há de se ressaltar que, conforme se verifica de decisão de ID 2716749 (pag. 1), o MM. Juízo “
a quo”
distribuiu à parte requerida, ora apelante,
o ônus da prova
quanto ao ponto controvertido acerca de “se houve a contratação de crédito pelo autor e se a conduta da requerida é regular em relação a ela (demandante)”.

Veja-se, inclusive, o que preconiza o dispositivo normativo pertinente ao caso:

Art. 429 CPC. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
,
à parte que produziu o documento
.

Mais ainda, fixou o Superior Tribunal de Justiça em Tema Repetitivo nº 1.061,
ipisis litteris:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira
,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse contexto, tendo o autor/apelado impugnado a autenticidade das assinaturas eletrônicas e físicas existentes nos instrumentos jurídicos teoricamente pactuados,
incumbe ao requerido/apelado a demonstração do que sustenta, isto é, da idoneidade dos aceites
.

Ocorre que, em que pese as tentativas de demonstração da realização dos contratos,
o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente em evidenciá-la
, limitando-se a sustentar argumentos, e a colacionar (a) documentos pessoais enviados pelo autor e (b)
print
de tela de seu sistema,
sem, contudo, mostrar a validade da assinatura pelo ICP.

Assim, uma vez não sendo evidenciada a autenticidade dos aceites eletrônicos pelo Instituição Chaves Públicas Brasileira (ICP), entendem as Cortes Estaduais que a validade do instrumento jurídico, e, pois, do contrato celebrado,
depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes
, ou de possibilidade de verificação por
QR Code
ou código de barras. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - FINANCIAMENTO -
ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS -
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO OU PERIGO DE DANO -DECISÃO MANTIDA. -
Se a assinatura eletrônica for certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes
- Ausentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela parte requerente e o perigo de dano caso a tutela jurisdicional seja concedida apenas na decisão final, verifica-se a impossibilidade da concessão da medida liminar. (TJ-MG - AI: 10000212277479001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA COM CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDADE CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA
. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 2. A despeito da afirmação da apelante acerca da presença de assinaturas eletrônicas no contrato eletrônico firmado com o apelado,
não foi possível verificar a presença, tampouco a autenticidade e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil.

O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico, QRCode ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital e consultar por outros meios a sua autenticidade.
[...] (TJ-DF 07059113320218070005 DF 0705911-33.2021.8.07.0005, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, nos termos dos entendimentos supramencionados, tendo constatado a ausência de comprovação da idoneidade da assinatura pela certificação pelo IPC,
passo à verificação (i) da demonstração da aceitação inequívoca das partes
por outro meio que não a subscrição eletrônica,
bem como (ii) do
QR code
constante dos instrumentos jurídicos
.

No que tange ao primeiro modo de verificação alternativa
(i),
quanto
à constatação do aceite inequívoco das partes por meios outros que não a assinatura eletrônica,
entendo em mesma compreensão que o Douto Juízo ”
a quo
”, consagrando o princípio da proximidade do juiz.

Isso porque, pela narração dos autos, e pelo que se irresigna o autor/apelado, vejo que
não se constata
a necessária demonstração do
aceite inequívoco
das partes como forma subsidiaria à assinatura eletrônica,
eis que o autor/recorrido nega ter firmado qualquer instrumento jurídico com o apelante
.

Quanto ao segundo modo de verificação alternativa
(ii),
em tentativa à aferir a autenticidade das assinaturas, pude notar que
o
QR Code
existente nos instrumentos jurídicos colacionados
não redireciona a qualquer sítio eletrônico
, tampouco um que evidencie a idoneidade dos aceites.

Há de se ressaltar, nesse contexto, que, como já mencionado, incumbia ao requerido/apelado o ônus da prova quanto a este ponto controvertido, o que não satisfatoriamente fez.

Assim, no que se refere à controvérsia pertinente às
assinaturas eletrônicas
, estas restaram
sem idoneidade demonstrada
, por
ausência de comprovação de sua autenticidade pelo apelante,
com cuja consequência imperiosamente deve arcar.

Ultrapassada a análise acerca dos aceites eletrônicos, verifico que há um instrumento contratual que consta
lavratura manual
(ADE 47764565 - ID 2716755 pag. 1 a 5), supostamente de autoria do apelado.

Todavia, conforme já abordado, o autor/recorrido contesta todos os instrumentos jurídicos teoricamente celebrados com a parte recorrente, negando que tenha aceitado qualquer proposta ofertada pela empresa apelante.

Tão logo, conforme bem interpretou o MM. Juízo “
a quo”
, uma vez sendo contestada a autenticidade da assinatura constante dos instrumentos jurídicos, ainda que manuscritas,
incumbe à parte que produziu o documento a comprovação de idoneidade do aceite
, o que pode ser aferido por perícia grafotécnica, não pugnada, porém, pelo apelante em etapa de instrução processual (ID 2716754, pag. 1).

Especificamente acerca de contratos bancários juntados em processos por instituições financeiras, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça em seguinte teor, senão vejamos novamente:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira
,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Isto posto, não tendo a parte recorrente, BANCO BMG S.A, pleiteado a realização de prova pericial grafotécnica, deve suportar o ônus consequente da ausência de comprovação da autenticidade da
assinatura manuscrita
constante do contrato ADE nº 47764565, eis que o recorrido nega ter celebrado qualquer negocio jurídico com a instituição financeira em comento.

Por fim, no que tange às já abordadas
assinaturas eletrônicas
, incumbe ao apelante, do mesmo modo, arcar com as insuficientes demonstrações de sua idoneidade, posto que tampouco colacionou o certificado de autenticação emitido pelo Instituição Chaves Públicas Brasileira (ICP).

III. DA RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS E SUA COMPENSAÇÃO

Sustenta o apelante a inexistência de indébito e a consequente impossibilidade de restituição na forma simples ou dobrada, arguindo ausência de sua má-fé. Aduz, ainda, que caso assim se procedesse, estar-se-ia contribuindo para o enriquecimento ilícito do apelado, que teria se apropriado de crédito decorrente de contrato firmado.

Pois bem.

Conforme já anteriormente analisado,
os elementos constantes dos contratos juntados aos autos não são capazes de atestar o elemento volitivo do autor/apelado em celebrar negócio jurídico com a instituição recorrente
, eis (i) que nega veementemente a pactuação, e (ii) que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas eletrônicas e manuscrita existentes.

Não somente, verifica-se
inexistirem demais movimentações nas faturas do cartão, supostamente fornecido pela instituição recorrente, que não aquelas referentes à manutenção do próprio cartão
(ID 2716740 – pag. 1 a 46), o que corrobora com as alegações autorais de que jamais celebrara qualquer negócio jurídico com a apelante.

Deste ponto, pois, já se pode atestar a
má-fé do recorrente
, em contraposição ao que sustenta em suas razões de apelo, nas quais tenta inibir a restituição dos indébitos pela arguição de sua boa-fé. Em que pese o esforço,
mostra-se impreterível a devolução dos valores indevidamente descontados do autor/apelado
,
e em quantia dobrada
, em conformidade com o que compreende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida,
revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1933554 AM 2021/0115164-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

É da mesma forma que preconiza o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito
,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em conformidade, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
ASSINATURAS FALSAS EM CONTRATOS
.
DIREITO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL RECONHECIDO. ENCARGOS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. 1. Apelação interposta pela Associação dos Policiais Militares de Guarapari-ES Aspomig 1.1 A ré, na condição de associação,
deve restituir em dobro valores que cobreou do autor
(associado) com base em contratos nos quais são falsas as assinaturas atribuídas a ele, porque restou caracterizada falha no serviço que ela prestou.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro ao usuário, nos termos do art. 42 do CDC, parágrafo único
, salvo na hipótese de engano justificável. ( REsp 1659509/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02-05-2017, DJe 12-05-2017) 1.2 [...](TJ-ES - APL: 00024948320128080011, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS [...] INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS
RESTITUIÇÃO EM DOBRO APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ
DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE PROPORCIONAL E ADEQUADO CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EQUIVOCADAMENTE FIXADOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO. [...] 5) Partindo do pressuposto de que o débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção em comento é inexigível, não há como deixar de reconhecer que a
cobrança foi indevida e, por conseguinte, todo o valor pago indevidamente deve ser restituído em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
6) A Corte Especial do c. STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, uniformizou o entendimento do Tribunal sobre a questão, definindo que
a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, de tal sorte que não há mais necessidade de demonstração de má-fé por parte do fornecedor. [...] (TJ-ES - AC: 00012461420198080019, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/09/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

Isto posto, resta evidente ser
devida a restituição em dobro pelo apelante
, eis que este, imbuído em má-fé, efetuou descontos sucessivos em conta de titularidade do apelado, e especialmente de seu beneficio previdenciário, acerca do que esta C. Câmara recentemente também já se manifestou. Vejamos:

APELAÇÃO [...] CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO

POR PARTE DO AUTOR
CONTRATO AUSENTE
DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ
[...] 2. Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes,
limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito.
3. Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual
sofreu os descontos em seu benefício previdenciário
e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o
pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são
. 4. Com relação à forma de restituição,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente
(STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame,
diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira
, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão,
a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada
, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...] (TJ-ES - AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Cabível, neste momento, considerando a jurisprudência supra, delinear o entendimento do caso paradigma, em que figura como parte o mesmo apelante desta lide, BANCO BMG. Na situação referência, infere-se que a instituição tampouco trouxe os contratos para atestar a suposta celebração do negócio jurídico, limitando-se a colacionar
demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito
, como o fez
in casu.

Em desfecho similar ao presente caso, portanto, atentando-se à peculiaridade de que neste, em que pese o apelante tenha juntado contratos, estes possuem assinaturas sem comprovação de autenticidade, mostra-se inafastável, pois, a configuração de indébito e sua necessária restituição em dobro.

Frise-se, por fim neste ponto, que, no tangente às alegações do recorrente de que o apelado teria sacado os valores transferidos para sua conta bancária pela instituição financeira, há de se compreender que,
de forma incontroversa, foram feitos depósitos pelo Banco em conta do recorrido,
o que faz devida a restituição correspondente. A afirmação de efetivação saque dos valores pelo autor, contudo, mostra-se infundada, eis que o apelante tão somente o alega, sem comprovações de sua ocorrência.

Assim, sendo devida a restituição de valores por ambas as partes,
mostra-se cabível a compensação,
como pleiteia o recorrente, em que pese o Douto Juízo “
a quo”
já assim tenha oportunizado em dispositivo da r. sentença
[4]
.

IV. DO DANO MORAL

Sustenta o apelante que o caso em voga não comporta reparação por danos morais, já que não houve falta na prestação de serviços por sua parte, tampouco a prática de ato ilícito, posto que teria agido em seu exercício regular de direito quando da efetuação dos descontos.

Pois bem.

Conforme já mencionado e relatado pelo autor/recorrido, a instituição financeira apelante, ao efetuar os
descontos indevidos
, assim o fez
em face do benefício previdenciário
do recorrido, que possui
caráter alimentar
.

Nesse sentido, outra não é a conclusão que se mostrar devido o arbitramento de danos morais pela
repercussão em seus direitos da personalidade
, que
faz ensejar, pois, reparação.

Veja-se entendimentos jurisprudenciais em mesmo sentido, inclusive deste E. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS DESERÇÃO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE
DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
DANO MORAL
CARACTERIZADO VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO RECURSO DE MS GESTÃO NÃO CONHECIDO DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 5-
O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável
,
não sendo o caso de mero aborrecimento
. 6- Valor do dano moral (R$ 10.000,00) que pode ser considerado excessivo, pelo que reputo devida sua minoração para
R$ 5.000,00
, quantia que encontra ressonância em casos semelhantes. Precedentes deste TJES. 7- Recurso de MS Gestão não conhecido. 8- Recursos de Facta e LevCred conhecidos e parcialmente providos. (TJ-ES - AC: 00098404120198080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REVELIA -
DESCONTO INDEVIDO- DANO MORAL
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO- QUANTUM. [...] Evidenciado que os
descontos indevidos no benefício previdenciário do autor
,
verba de caráter alimentar
,
repercutiu nos seus direitos da personalidade
,
deve ser reparada pelos danos morais sofridos
. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. Hipótese em que o valor fixado na sentença deve ser majorado. (TJ-MG - AC: 10000205747009001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

Nesse sentido, não somente houve sucessivos descontos indevidos em face do beneficio previdenciário do apelado, como fora este
submetido a constantes aborrecimentos ocasionados pela conduta de má-fé do recorrente
.

Isso porque, este efetuou
deduções indevidas
e submeteu o
consumidor, já idoso,
à necessidade constante de insistir que não havia firmado qualquer negócio jurídico com a instituição, em que pese existentes assinaturas que diziam pertence-lo, tendo que recorrer ao PROCON e ao Poder Judiciário para solucionar a controvérsia em que fora posto.

Assim, resta evidente a
situação abusiva imposta ao autor/apelado
, que,
mesmo sem ter celebrado qualquer negócio jurídico com o recorrente
, como alega e não se comprova o contrário nos autos,
teve valores descontados de sua conta corrente e de seu benefício previdenciário
pela instituição financeira, causando-lhe prejuízos além de meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Mostrando-se devido, pois, o arbitramento de indenização por danos morais causados ao apelado,
passo a tratar do

quantum
arbitrado em sentença
.

Para a fixação adequada do montante correspondente aos danos extrapatrimoniais, deve-se considerar
(i)
a condição econômica das partes;
(ii)
as circunstâncias em que o fato ocorreu;
(iii)
o grau de culpa do ofensor, e
(iv)
a intensidade do sofrimento. Veja-se, como já exarado anteriormente por este E. Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral
, deve-se levar em conta a
condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento
, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
(TJES; AC 0007731-16.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 05/04/2022; DJES 10/05/2022)

Nesse sentido, adequando os pressupostos às condições fáticas da lide, infiro que
a monta estabelecida em sentença, de R$ 6.000,00
(seis mil reais),
não se adequa aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, uma vez a ausência de sofrimento moral intenso do apelado.

Todavia, mostra-se evidente que os demais requisitos postos corroboram para o estabelecimento de um aporte considerável como compensação ao autor/recorrido pelo dano extrapatrimonial suportado, bem como para reprimir e dar fito pedagógico à reparação.

Assim, para a fixação razoável e proporcional do
quantum
relativo ao dano moral sofrido pelo autor/pelado, amparo-me em parâmetros valorativos exprimidos por esta Corte em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO [...] AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR
CONTRATO AUSENTE
DESCONTOS INDEVIDOS

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ
[...]3. Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual
sofreu os descontos em seu benefício previdenciário
e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são. 4. [...] 7. Sobre os
danos morais
, a sujeição da parte requerente,
pessoa idosa
(76 anos à época dos fatos),
morador de cidade interiorana
, ao
pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos
, extrapola o conceito de mero aborrecimento. 8. No tocante ao
quantum indenizatório
, o valor arbitrado pelo magistrado a quo, em
R$ 3.000,00
(cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto
, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba. 9 . Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).(TJ-ES - AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTOS INDEVIDOS.

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EM DOBRO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. NECESSIDADE DE OBSERVAR O CARÁTER PEDAGÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 4 - A restituição das quantias descontadas dos proventos do cliente lesado deverá ocorrer em dobro, consoante entendimento da Corte Especial do STJ, no julgamento do EARESP 676.608, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do
artigo 42 do CDC
) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido 5 -
O valor do dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima
e, principalmente, assumir
caráter pedagógico
, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo. 6 -
A fixação de valor módico a título de dano moral tem o condão de causar o enriquecimento ilícito no ofensor
, que deixará de reparar o dano sofrido da maneira devida 4 -
A quantia fixada na sentença,
R$ 3.000,00
(três mil reais) não é excessiva.
8 - Recurso desprovido.
(TJES; AC 0000017-37.2019.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 18/10/2021; DJES 26/10/2021)

Assim, considerando esses e diversos outros entendimentos jurisprudenciais desta Corte em casos semelhantes - que não de descontos indevidos por fortuito interno, o que não ocorrera
in casu

–
infiro ser
devida a minoração do valor arbitrado na r. sentença para R$ 3.000,00
(três mil reais) à título de danos morais suportados pelo autor/apelado.

Como última temática, vejo que
o apelado
, em suas contrarrazões, sustenta que o apelo interposto tem o fito somente de retardar o cumprimento da lei,
pugnando
pelo não provimento do recurso e
pela condenação do apelante por litigância de má-fé.

Todavia, vejo que a interposição do presente recurso tão somente evidencia o exercício regular do direito de ação da parte recorrente, previsto constitucionalmente em seu art. 5º, inciso XXXV, pelo que
deixo de condená-la por litigância de má-fé.

Assim, ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o
quantum
de danos morais arbitrados em r. sentença para a monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidos ao apelado.

Em razão da mínima alteração da sucumbência do apelante, unicamente referente à minoração do valor dos danos morais arbitrados, mantenho as custas e os honorários sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

[1]
Tartuce, F. e Neves, DA (2021). Manual de Direito do Consumidor - Direito Material e Processual - Volume Único. 10ª edição. Grupo GEN.

[2]
Rizzardo, A. (2021). Contratos. 20ªedição. Grupo GEN.

[3]
Disponível em: https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.10/

[4]
“[...] Cabe ao requerente restituir/devolver à requerida o montante de R$ 2.266,86 (dois mil e duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), disponibilizado em sua conta bancária (Id nº 10386792), sob pena de enriquecimento ilícito por parte do autor,
o que pode ser compensado pelo crédito a receber
.” (ID 2716784, PAG. 12)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/12/2022 às 16:33:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44917015122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. CONTRATOS COM ASSINATURA SEM AUTENTICIDADE COMPROVADA. ART. 429, INCISO II DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Considerando (i) a hipossuficiência informacional do consumidor, ora apelado; (ii) sua menção quanto ao objeto do contrato em diversos documentos (adiantamento do 13º salário); e (iii) a possibilidade de reconhecimento de ofício, pelo julgador, de nulidade de instrumento jurídico por ausência de legitimidade de assinatura; não há o que se falar em hipótese de sentença
extra petita.

2.
A controvérsia da lide e a irresignação do apelante se cingem, principalmente, na regularidade das assinaturas presentes nos instrumentos jurídicos supostamente pactuados, eis que o autor/apelado nega a celebração de qualquer negócio jurídico.
3.
Em conformidade com o entendimento do STJ (REsp: 1495920), verifica-se que, para a oponibilidade e legitimidade dos contratos celebrados eletronicamente, faz-se imprescindível o reconhecimento, de correspondência à realidade fática, por uma autoridade certificadora terceira, desinteressada do pacto a ser celebrado. Todavia, em aplicação in casu, das assinaturas digitais presentes nos instrumentos colacionados, não se faz possível a verificação de sua autenticidade pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, porquanto este se refere ao arquivo como inválido.
4.
Tendo o autor/apelado impugnado a autenticidade das assinaturas eletrônicas e físicas existentes nos instrumentos jurídicos teoricamente pactuados, incumbe ao requerido/apelado a demonstração do que sustenta, isto é, da idoneidade dos aceites. Ocorre que, em que pese as tentativas de demonstração da realização dos contratos, o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente em evidenciá-la, limitando-se a sustentar argumentos, e a colacionar (a) documentos pessoais enviados pelo autor e (b)
print
de tela de seu sistema, sem, contudo, mostrar a validade da assinatura pelo ICP.
5.
Os elementos constantes dos contratos juntados aos autos não são capazes de atestar o elemento volitivo do autor/apelado em celebrar negócio jurídico com a instituição recorrente, eis (i) que nega veementemente a pactuação, e (ii) que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas eletrônicas e manuscrita existentes. Mostra-se impreterível, pois, a devolução dos valores indevidamente descontados do autor/apelado, e em quantia dobrada, em conformidade com o que compreende o Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1933554).
6.
Dano moral configurado. Instituição Financeira efetuou deduções indevidas e submeteu o consumidor, já idoso, à necessidade constante de insistir que não havia firmado qualquer negócio jurídico, em que pese existentes assinaturas que diziam pertence-lo, tendo que recorrer ao PROCON e ao Poder Judiciário para solucionar a controvérsia em que fora posto.
7.
Adequando os pressupostos de fixados por doutrina e jurisprudências às condições fáticas da lide, vê-se que a monta estabelecida em sentença, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos extrapatrimoniais, não se adequa aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez a ausência de sofrimento moral intenso do apelado.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para minorar o
quantum
de danos morais arbitrados em r. sentença para a monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidos ao apelado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.